Tribunal: TJES
Processo: 5038069-38.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038069-38.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: IONE ESTER DA SILVA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5038069-38.2025.8.08.0035

1ª TURMA RECURSAL
– GABINETE 01

RECORRENTE:
FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

RECORRIDA:
IONE ESTER DA SILVA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL IMPUGNADA. DIVERGÊNCIA TÉCNICA DE GEOLOCALIZAÇÃO. FALHA NA SEGURANÇA. CONSUMIDORA IDOSA E HIPERVULNERÁVEL. NULIDADE DO VÍNCULO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA ADEQUAR O VALOR DO DANO MORAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
FACTA FINANCEIRA S.A.
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: declarar a nulidade do contrato de empréstimo n.º 0047680681; condenar a ré à restituição em dobro dos valores descontados, totalizando R$7.040,00; e condenar a recorrente ao pagamento de R$10.000,00 a título de danos morais. A demanda originou-se de descontos mensais de R$80,00 no benefício previdenciário da autora, relativos a contrato que esta afirma não ter celebrado conscientemente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, preliminarmente, a incompetência do Juízo ante a necessidade de prova pericial grafotécnica. No mérito, defende a validade da contratação digital mediante biometria facial (selfie), a regularidade do repasse de valores e a inexistência de danos morais, pugnando pela reforma total do julgado ou pela minoração do
quantum
indenizatório e autorização de compensação de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que a recorrida se enquadra como consumidora e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC.

4.

No mérito, a controvérsia reside na validade do consentimento em contrato digital. Aplicam-se os artigos 2º, 3º e 14 do CDC, estabelecendo a responsabilidade objetiva da instituição financeira por defeitos na prestação do serviço e riscos inerentes à atividade.

5.

A análise técnica revela que, embora a ré apresente "selfie" e coordenadas geográficas como prova de autenticidade, os dados de Latitude (-23.6629) e Longitude (-46.4919) registram a formalização na cidade de Mauá/SP. Contudo, restou comprovado que a consumidora reside em Vila Velha/ES. Tal discrepância geográfica evidencia vício no método de contratação e falha no dever de segurança, não podendo a simples biometria facial suprir a ausência de manifestação de vontade hígida de consumidora idosa e vulnerável.

6.

Ademais, o instrumento contratual colacionado ao feito possui apenas uma assinatura digital que é realizada mecanicamente e unilateralmente pela recorrente, não possuindo assinatura eletrônica válida, em que seja possível sua validação.

7.

O ônus de provar a autenticidade do contrato digital recai sobre a instituição financeira (Tema 1061 do STJ), encargo do qual a recorrente não se desincumbiu satisfatoriamente. A utilização de ferramentas tecnológicas sem a devida cautela quanto à localização e contexto da assinatura configura erro inescusável. Assim, a declaração de nulidade do contrato é medida que se impõe.

8.

Quanto à restituição, esta deve ser em dobro. Conforme entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça: “
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020
”. A cobrança indevida em verba de natureza alimentar, baseada em contrato nulo por falha de segurança, contraria a boa-fé objetiva.

9.

Nesta toada, quanto aos danos morais, descabe falar em mero aborrecimento, pois se trata de experiência causadora de perplexidade, vexame e padecimento moral. O dano moral é in re ipsa, decorrendo da angústia e insegurança impostas à pessoa idosa mediante descontos arbitrários em seus proventos de subsistência. Razões pelas quais, é devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

10.

Neste lastro, em relação ao dano moral, considerando que o valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em dissonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de desproporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, pela inexistência de negativação, cobrança vexatória, ou maiores repercussões negativas em desfavor da recorrida, portanto, o
quantum
compensatório deve ser reduzido para o patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais).

11.

Destaco que a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

12.

Quanto à compensação, os valores depositados pelo recorrente devem ser compensados com a condenação, a fim de evitar locupletamento ilícito, retornando a relação jurídica ao
status quo ante
, haja vista que compete à recorrida comprovar, minimamente, que não recebeu os valores, colacionando extrato bancário da respectiva data da contratação, ônus este que lhe competia e não se desincumbiu, no termos do art. 373, I, do CPC, ainda que invertido o ônus da prova. Em contrarrazões, inclusive, não houve qualquer impugnação ao pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para, mantendo os demais capítulos decisórios, reduzir o valor arbitrado a título de indenização por danos morais de R$10.000,00 para o patamar de R$5.000,00 e autorizar a compensação do valor de R$2.789,91 (comprovante no ID. 18359152), com a condenação.

14.

Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei nº 9.099/95 e o Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização do TJES.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)